Tribunal: CARF
Processo: 10880.972304/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972304/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.022 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2023
Recorrente
BAYER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
APROVEITAMENTO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Para compor o saldo negativo do IRPJ deve-se considerar os valores retidos na
fonte, desde que devidamente comprovados em DIRF onde constem o
Contribuinte como beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer que o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006
é de R$ 511.681,18, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 01-31.655 de 13 de Março de
2015 da 1a Turma da DRJ/BEL, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972304/2011-27
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 19892.21495.160807.1.3.02-0204 (fl.
02/08) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006
no valor de R$ 511.681,18 para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta do
PER/DCOMP, o crédito em questão seria constituído por RETENÇÕES NA FONTE -
IRPJ (R$ 511.681,18).
Por intermédio do Despacho Decisório no 952492089 de 09/09/2011 e anexos (fl. 07/), o
direito creditório foi parcialmente homologada, Pois:

(...)Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 22/09/2011 (fl.010), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 19/10/2011 (fl. 15/25), via
representante legal, alegando em síntese que: - A manifestação de Inconformidade é
tempestiva. - Erros no preenchimento da DIPJ (doc. 11), em relação as informações
contidas nos informes de rendimentos das fontes pagadoras.( demonstra os erros na
manifestação de inconformidade).

A 1a Turma da DRJ/BEL julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)O contribuinte pleiteou crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006 no valor
de R$ 511.681,18 para compensar débitos próprios; a unidade de origem, por sua vez,
não reconheceu o direito creditório em sua totalidade.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

Realmente, a Linha 18 da Ficha 12A , da DIPJ/2007 indica o saldo negativo de IRPJ
pleiteado pelo Contribuinte.
Vejamos a análise das parcelas dos créditos solicitados pelo Contribuinte.
(...)
Em busca da verdade material, fomos a busca das informações dos declarantes em que
consta este contribuinte como beneficiário de rendimentos e retenções( demonstrativos
da DIRF fl. 121/142):
Da análise dos sistemas interno pesquisados chegamos as seguintes conclusões:
- No CNPJ no 01.701.201/0001-89 (fonte pagadora) consta retenção no código 5273, no
valor de R$ 2,63;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

- No CNPJ no 17.298.092/0001-30 (fonte pagadora) consta retenção no código 5273, no
valor de R$ 28.528,82;
- No CNPJ no 33.066.408/0001-15 (fonte pagadora) consta retenção no código 5273, no
valor de R$ 281.928,58; - No CNPJ no 61.472.676/0001-72 (fonte pagadora) consta
retenção no código 5273, no valor de R$ 50,23;
- No CNPJ no 90.400.888/0001-42 (fonte pagadora) consta retenção no código 5273, no
valor de R$ 6,64, no entanto foi declarado na DIRF no Código 5557.
Os valores considerados referem-se aos informados pelos Declarantes(DIRF) e os
Declarados no PERDCOMP conforme os códigos de receitas decorrentes. Estes foram
os valores acrescidos em relação aos deferidos no Despacho Decisório.

(A) VALOR CONFIRMADO NO DESPACHO DECISÓRIO...........R$ 173.428,73
(B) VALOR ACRESCIDOS COM A ANÁLISE ACIMA...................R$ 310.516,90
TOTAL.......................................................................................................R$ 483.945,63
(...)
III - DA CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de reconhecer parcialmente R$ 483.945,63 ( neste valor já
incluído o deferido no Despacho Decisório R$ 173.428,73) a titulo de direito creditório
pleiteado de saldo negativo IRPJ Ano-Calendário 2006, e declaro:
01 – Homologada a compensação objeto do PERDCOMP 19892.21495.160807.1.3.02-
0204 (143/145);
02
–
Homologada
parcialmente
a
compensação
objeto
do
PERDCOMP
42153.41249.141107.1.3.02-7057(fl. 143/145).

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente nos seguintes termos que passo a transcrever:
(...)

(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

(...)

(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que remanesce apenas a
divergência em relação ao valor de R$ 27.735,55 referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte
a respeito da retenção realizada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ n° 17.298.092/0001-30
(Banco Itaú BBA S/A) que teria declarado retenção total no valor de R$ 39.684,91 e, a DRJ
reconheceu apenas o valor de R$ 28.528,82 no Acórdão recorrido, restando pois, a controvérsia
em relação ao reconhecimento de R$ 11.156,09 no que tange a homologação parcial da
compensação objeto do PERDCOMP 42153.41249.141107.1.3.02-7057(fl. 143/145), objeto
principal e único do Recurso Voluntário.
Para tanto, o contribuinte, desde sua Manifestação de Inconformidade, aduz que
houve erro no preenchimento do Código de Receita, razão pela qual haveria ocorrido a
respectiva glosa. Sobre o tema, ele assim se pronuncia no Recurso Voluntário:
(...)“especificamente em relação aos valores retidos na fonte pelo Itaú BBA S/A,
inscrito no CNPJ sob o n° 17.298.092/0001-30, a Recorrente esclareceu que preencheu
sua DIPJ fazendo constar a soma dos IRRF em um único código de Receita (5273),
motivo pelo qual tal crédito foi glosado”
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

(...) A Recorrente esclareceu também que a fonte pagadora emitiu dois informe de
rendimentos em constam os valores de imposto destacados sob o código de receita
555,3426 e 5273” (...).
Nesse sentido, com o fito de sustentar seu requerimento elaborou a seguinte
planilha:

Por outro lado, a DRJ, ao analisar a Manifestação de Inconformidade,
especialmente no que concerne ao Imposto de Renda Retido na Fonte relativo a retenção
realizada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ n° 17.298.092/0001-30, que até então não havia
sido reconhecido qualquer valor frente aos R$ 38.835,45 indicados no PER/DCOMP, chegou a
seguinte conclusão:
Em busca da verdade material, fomos a busca das informações dos declarantes em que
consta este contribuinte como beneficiário de rendimentos e retenções( demonstrativos
da DIRF fl. 121/142):
Da análise dos sistemas interno pesquisados chegamos as seguintes conclusões:
- No CNPJ no 17.298.092/0001-30 (fonte pagadora) consta retenção no código 5273, no
valor de R$ 28.528,82;
(...)
Os valores considerados referem-se aos informados pelos Declarantes(DIRF) e os
Declarados no PERDCOMP conforme os códigos de receitas decorrentes.
No caso em análise, assiste razão ao recorrente.
Do excerto acima transcrito, fica claro no Acórdão recorrido que os valores
considerados referem-se aos informados pelos Declarantes (DIRF) e os Declarados no
PERDCOMP conforme os códigos de receitas respectivos, todavia, conforme informado pelo
contribuinte, a glosa se deu em razão do preenchimento equivocado de sua DIPJ fazendo constar
a soma dos IRRF em um único código de Receita (5273), motivo pelo qual os valores
referentes aos Códigos de Receita de número 5557 no valor de R$ 16,73 e Código de Receita
de número 3426 no valor de R$ 11.139,36, não foram identificados e , portanto, não
reconhecidos de plano o direito de compensação.
Nessa esteira, compulsando os autos e fazendo a análise de provas, constato que
os Informes de Rendimentos acostados aos autos pela fonte pagadora inscrita no CNPJ n°
17.298.092/0001-30 (Banco Itaú BBA S/A) atestam que houve as retenções pretendidas pelo
contribuinte, quais sejam:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

- Informe de Rendimento emitido pela fonte pagadora para o Código de
Receita 5557 (e-fls. 111/112):

- Informe de Rendimento emitido pela fonte pagadora para o Código de
Receita 3426 (e-fls. 112):

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

- Informe de Rendimento emitido pela fonte pagadora para o Código de
Receita 5273 (e-fls. 112):

Ademais, para corroborar o entendimento até aqui esposado, consta dos autos às
e-fls. 131, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), referente ao Ano-
Calendário de 2006 a informação prestada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ n°
17.298.092/0001-30 (Banco Itaú BBA S/A) retenções no valor total de R$ 39.684,91, relativo
aos Códigos de Receita de número 3426, 5273 e 5557, transcrevo:

Vale esclarecer que é ônus do autor do pedido contra a Fazenda Nacional provar o
fato constitutivo do direito creditório alegado, mediante juntada de provas hábeis e idôneas
(CPC/2015, art. 373,I). Ou seja, exige-se comprovação de forma cabal da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
O fisco tem o dever legal de fazer a análise da formação do crédito, ou seja, aferir
a liquidez e certeza (CTN, art. 170). Assim, após apurado o débito do imposto no ajuste anual, o
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

Fisco pode analisar a formação do pretenso saldo negativo do imposto, verificar as deduções a
título de estimativas mensais pagas (antecipações pagas) e o IRRF (antecipações efetuadas pela
fonte pagadora dos rendimentos financeiros) – fazendo a comprovação por meio de DIRF, cópia
dos informes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora em benefício do recorrente e outras
provas (registros contábeis e documentos de suporte) que entender necessário para comprovar o
crédito pretendido.
A legislação aplicável ao caso menciona o aproveitamento do imposto retido na
fonte na declaração de rendimentos à comprovação da retenção mediante documento próprio
emitido no nome do beneficiário dos rendimentos pela fonte pagadora. Esta é a disposição
contida no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985: "Lei no 7.450, de 1985:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
O mesmo comando está contido no art. 943, §2o, do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3000 de 1999. Ainda, tratam da matéria os arts. 231, III e 770 do RIR/99. Como visto,
o recorrente tem o ônus de comprovar ser beneficiário de IRRF pago pela fonte pagadora e que
os rendimentos financeiros respectivos foram oferecidos à tributação, conforme Verbete da
Súmula CARF no80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Sendo assim, é dever do Fisco proceder a análise do crédito e, o contribuinte que
reclama a glosa do IRRF, comprovou pelo Informe de Rendimento emitido pela fonte pagadora,
documente este que embora não seja único capaz de atestar o direito invocado, é aquele que
assegura a liquidez e certeza das efetiva retenções dos valores requeridos.
Portanto, pelas razões acima expostas, reconheço que houve efetivamente a
retenção do valor de R$ 39.684,91, no entanto, como foi requerido pelo contribuinte na
PER/DCOMP, objeto do presente processo, o valor de R$ 38.835,45 dos quais já foram providos
no Acórdão combatido valor de R$ 28.528,82, dever ser reconhecido por este CARF a diferença
de R$ 10.306,63.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para reconhecer que o saldo negativo do ano calendário de 2006 é de R$ 511.681.18
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.022 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972304/2011-27

Fl. 210
DF CARF MF
Original